Tribunal: TJMT
Processo: 0002948-20.2015.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002948-20.2015.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CANARANA (RECORRIDO), MPEMT - CANARANA (RECORRIDO), ROBERTA DAYANNE DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 020.499.481-07 (RECORRIDO), C. V. M. (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRENTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

MENOR NECESSITANDO DE CHECHE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – ORDEM JUDICIAL NO INICIO DA AÇÃO – SITUAÇÃO JÁ CONVALIDADA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos excepcionais, em que a reversão da r. sentença, com revogação da liminar deferida no início da demanda judicial acarretaria prejuízos, há de se convolar o
decisum
objurgado, com a aplicação da teoria do fato consumado, instituto admitido no nosso sistema jurídico nacional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020